Tribunal: TJMT
Processo: 1027470-31.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027470-31.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MANOEL HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 353.540.701-04 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MANOEL HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 353.540.701-04 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), FELIPE RIBEIRO ARAUJO - CPF: 026.032.421-30 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), FELIPE RIBEIRO ARAUJO - CPF: 026.032.421-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MANOEL HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 353.540.701-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 027.613.071-51 (ADVOGADO), JULIANA DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 027.613.071-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. HOME CARE DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (TEMA 793/STF) E DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ESTADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA (TEMA 1.002/STF). FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA EM DEMANDAS DE SAÚDE (TEMA 1.313/STJ). RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis do Município de Rondonópolis e da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer proposta por Manoel Henrique dos Santos, condena Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis, solidariamente, a fornecer Home
Care
de alta complexidade, confirma tutela de urgência e afasta honorários à Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i)
definir se a obrigação de fornecer Home
Care
de alta complexidade deve ser direcionada, primariamente, ao Estado de Mato Grosso, à luz da repartição de competências do SUS e do Tema 793/STF;
(
ii
)
estabelecer se são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive contra o ente que integra, e qual o critério de fixação e a forma de rateio entre os entes sucumbentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF, firmada no Tema 1.002, reconhece o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários sucumbenciais, inclusive em face do ente ao qual está vinculada, desde que os valores sejam destinados exclusivamente ao seu aparelhamento institucional.

4. O STJ, no julgamento do Tema 1.313, fixou que os honorários advocatícios em ações que visam à efetivação do direito à saúde devem ser arbitrados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.

5. No caso em exame, à luz dos critérios previstos no § 2o do art. 85 do CPC — o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a relevância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido para sua condução —, e considerado, ademais, o valor atribuído à causa e a natureza personalíssima e inestimável da tutela jurisdicional voltada à efetivação do direito à saúde, revela-se adequado o arbitramento, por apreciação equitativa, dos honorários sucumbenciais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

6. Os entes federados respondem solidariamente pelo direito à saúde (CF,
arts
. 23, II, 30, VII e 196; STF, Tema 793), cabendo ao julgador direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências do SUS, com possibilidade de ressarcimento entre eles.

7. Comprovada, pela Tabela ABEMID (23 pontos, com requisitos de alta complexidade), a natureza de alta complexidade e alto custo do Home
Care
prescrito ao autor, o cumprimento primário deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso, mantida a solidariedade.

8. Diante da responsabilidade solidária que vincula os entes federativos na efetivação do direito à saúde, conforme reconhecido no Tema 793 do STF, ambos permanecem coobrigados também quanto aos efeitos processuais da condenação, razão pela qual os honorários sucumbenciais, fixados por apreciação equitativa, devem ser suportados em partes iguais pelo Estado e pelo Município. O direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente primariamente competente não elide a solidariedade nem afasta a corresponsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos providos.

Tese de julgamento:

1. Nas ações destinadas à concretização do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, por se tratar de prestação personalíssima e de valor inestimável, restando inaplicável o art. 85, § 8o-A, do CPC (Tema 1.313/STJ).

2. A Defensoria Pública faz jus a honorários sucumbenciais quando patrocina parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aquele a que se vincula, devendo a verba ser destinada exclusivamente ao aparelhamento institucional (Tema 1.002/STF).

3. A solidariedade constitucional em matéria de saúde alcança os efeitos processuais da condenação, impondo o rateio, em partes iguais, dos honorários entre Estado e Município, não sendo o direcionamento do adimplemento ao ente primariamente competente causa de exoneração da corresponsabilidade pelos ônus sucumbenciais (Tema 793/STF).

4. Comprovada, por pontuação elevada na Tabela ABEMID, a alta complexidade e o elevado custo do atendimento domiciliar (Home
Care
), o cumprimento primário da obrigação deve ser dirigido ao Estado, preservada a responsabilidade solidária do Município para assegurar a efetividade e a continuidade do tratamento, conforme a repartição de competências do SUS (Tema 793/STF).

_
_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 23, II; 30, VII; 196; 198, caput e § 1o. CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 11, e § 8o-A (afastado); art. 1.022; art. 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STF-Tema 793; STJ-Tema 1.313; STJ-
AgInt
nos
EAREsp
n. 2013670/RS, Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 26/9/2023,
DJe
2/10/2023; e TJMT-
N.U
1010463-93.2024.8.11.0055, Marcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 31/08/2025,
DJe
31/08/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
e pelo
Município de Rondonópolis
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em favor de MANOEL HENRIQUE DOS SANTOS em face do Estado de Mato Grosso e do Município, julgou procedente o pedido para condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis a fornecerem, solidariamente, o serviço de atendimento domiciliar na modalidade Home
Care
de alta complexidade. A decisão ratificou a tutela de urgência anteriormente deferida e deixou de condenar os entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, com base na E
C
no 80/2014 e em precedentes do TJMT.

Em suas razões, a
Defensoria Pública
delimita a insurgência à ausência de condenação em honorários sucumbenciais em face dos entes públicos, sustentando legitimidade recursal e o cabimento da verba em favor do Fundo da instituição, com fundamento, entre outros, no art. 4o, XXI, da LC 80/1994 e na orientação firmada pelo STF no Tema 1.002. Requer, ao final, a reforma para arbitrar honorários (
Id. 172290899
).

Por sua vez, o
Município de Rondonópolis
recorre para direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, ao argumento de que o home
care
teria alto custo e alta complexidade, devendo observar-se a repartição administrativa de competências do SUS e a tese do Tema 793/STF (RE 855.178). Pede, pois, o provimento para que a execução se concentre no ente estadual (
Id. 172290896
).

Nas contrarrazões à apelação da Defensoria, o
Estado de Mato Grosso
pugna pelo desprovimento, afirmando a inviabilidade de honorários à Defensoria quando atua contra o mesmo ente federativo, à luz da Súmula 421/STJ, bem como defendendo subsidiariamente, o arbitramento por equidade e o rateio proporcional entre os entes, se cabível (
Id. 172292504
).

O
Município de Rondonópolis
, nas contrarrazões à apelação da Defensoria, igualmente sustenta a impossibilidade de honorários, invocando a EC 80/2014, precedentes locais e a mencionada Súmula 421/STJ (
Id. 172292505
).

Intimado sobre o apelo municipal,
o autor
ofereceu contrarrazões, defendendo a manutenção da solidariedade dos entes na prestação do serviço e a inadequação do redirecionamento exclusivo ao Estado no caso concreto, com base no Tema 793/STF e na prova técnica constante dos autos (
Id. 172292500
).

Encaminhados os autos à douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, esta ofertou parecer pelo provimento de ambos os recursos, para:
(i)
condenar os entes federados ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública; e
(
ii
)
direcionar o cumprimento primário da obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso, esclarecendo que, na impossibilidade, caberá ao Município assegurá-la, em razão da responsabilidade solidária (
Id. 319987889
).

Posteriormente, a tramitação do feito foi suspensa em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema n.o 7/TJMT), instaurado para uniformizar os critérios de arbitramento de honorários advocatícios em ações contra a Fazenda Pública envolvendo a prestação de serviços de saúde, tendo sido mantido o sobrestamento por decisões supervenientes até o julgamento do referido incidente.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do
s
recurso
s
.

Cuida-se, conforme relatado, de apelações cíveis interpostas pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
e pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Manoel Henrique dos Santos, julgou procedente o pedido para condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis a fornecerem, de forma solidária, o serviço
Home
Care
. A decisão confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida, mas deixou de arbitrar honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Câmara cinge-se, em essência, a dois pontos:
(i)
analisar o direcionamento do cumprimento da obrigação de fazer, a fim de que a responsabilidade recaia primariamente sobre o Estado de Mato Grosso, em observância às regras de repartição de competências do SUS e ao Tema 793/STF; e
(
ii
)

a análise sobre o cabimento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, à luz do Tema 1.002/STF, bem como a forma de sua distribuição entre os entes sucumbentes
.

Após detida análise dos autos, concluo que os recursos comportam provimento.

Pois bem.

Dos honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública (Tema 1.002/STF), da fixação equitativa em demandas de saúde pública (Tema 1.313/STJ) e da repartição proporcional da verba entre os entes federativos demandados.

No caso s
ub judice
, conquanto tenha sido determinada a suspensão do feito em virtude do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – Tema 7, instaurado no âmbito do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impende reconhecer que a controvérsia alusiva aos critérios de fixação dos honorários advocatícios nas lides envolvendo prestações de saúde restou definitivamente dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Tema 1.313, sob a sistemática dos recursos repetitivos, cuja aplicação é imediata, o que afasta, por conseguinte, a necessidade de manutenção da suspensão processual.

“Tema 1.313 STJ: Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.”

Nessa mesma toada, este Egrégio Tribunal já vem reiteradamente assentando que o julgamento do Tema 1.313, exarado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, afasta a alegação de suspensão automática dos feitos que versem sobre a matéria, impondo, em consequência, a fixação da verba honorária por equidade, conforme se extrai do seguinte precedente:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEMANDAS ENVOLVENDO DIREITO À SAÚDE. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.313/STJ. RECURSO PROVIDO. I. Caso em
exame 1
. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, em demanda relacionada ao fornecimento de prestação de saúde. O recorrente sustenta, em preliminar, a existência de suspensão determinada no âmbito do IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000, com fundamento no Tema 1.313 do STJ, e requer o sobrestamento do feito, no mérito, pede a fixação dos honorários por apreciação equitativa. II. Questão em
discussão 2
. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de IRDR justifica o sobrestamento do processo quanto à fixação dos honorários advocatícios; e (
ii
) estabelecer se, em demandas relativas ao direito à saúde, os honorários devem ser fixados com base no valor da causa ou por apreciação equitativa, conforme o Tema 1.313 do STJ. III. Razões de
decidir 3
. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1.313, fixa tese de observância obrigatória no sentido de que os honorários advocatícios, em demandas que visam assegurar o direito à saúde, devem ser arbitrados por apreciação equitativa, sendo inaplicável o art. 85, § 8o-A, do CPC. 4. O acórdão paradigma do Tema 1.313 foi publicado em 16.6.2025, estando vigente e sem qualquer determinação de suspensão de processos, razão pela qual não há óbice à sua aplicação imediata. 5. A fixação dos honorários em percentual sobre o valor do proveito econômico contraria o entendimento consolidado do STJ, especialmente por se tratar de prestação de natureza personalíssima e de valor inestimável. 6. A apreciação equitativa deve considerar a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo exigido e a natureza da demanda, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento:
1. O julgamento definitivo do Tema 1.313 do STJ afasta a alegação de suspensão automática de processos em curso que tratem da mesma matéria. 2. Os honorários advocatícios em demandas de fornecimento de tratamento de saúde pelo Poder Público devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8o, do CPC. 3. É indevida a fixação de honorários com base no valor da causa ou da obrigação de fazer (proveito econômico) em ações de saúde pública, devendo ser considerado o valor inestimável e a natureza personalíssima da prestação
. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 8o; art. 927, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.313, REsp no 1.886.929/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 11.6.2025. (N.U 0006343-96.2014.8.11.0015, JONES GATTASS DIAS,
3a
Câmara de Direito Público e Coletivo, J
.
29/08/
2025, DJE
29/08/2025)

Superada a questão, quanto ao cabimento de honorários à Defensoria Pública, o Supremo Tribunal Federal fixou tese em repercussão geral (Tema 1.002, RE 1.140.005/RJ): “
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
”

Em aplicação desta orientação vinculante, registra-se, a título exemplificativo, decisão monocrática recente:

“A pretensão recursal merece acolhida. Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, ocasião em que foram fixadas as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição (grifei). Com essa mesma orientação, aponto ainda as seguintes decisões: RE 1.553.252/PR, Rel. Min. André Mendonça,
DJe
10/6/2025; RE 1.534.461/PR, Rel. Min. Dias Toffoli,
DJe
13/2/2025; ARE 1.542.740/BA, Rel. Min. Nunes Marques,
DJe
2/4/2025; ARE 1.519.984
AgR
/BA, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
22/11/2024; e ARE 1.505.364
AgR
/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe
9/10/2024.
Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao entendimento firmado no Tema 1.002 da Repercussão Geral e, como corolário, reformar o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina proceda à fixação dos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública estadual
.
Publique-se. Brasília, 24 de agosto de 2025. Ministro Cristiano Zanin Relator”

(STF – RE

1563050
/
SC, Rel
. Min.
CRISTIANO ZANIN, J
.
24/08/2025,
DJe
25/08/2025)”

Nesse mesmo sentido, tem decidido reiteradamente este Egrégio Tribunal, conforme se depreende do aresto a seguir transcrito:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA DE SAÚDE
CONTRA ENTE
PÚBLICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que fixou honorários advocatícios em demanda de saúde pública onde a Defensoria Pública representou a parte vencedora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada
contra ente
público, bem como qual o critério adequado para fixação do respectivo valor. III. Razões de
decidir 3
. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002), fixou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor ser destinado exclusivamente ao aparelhamento da instituição. 4.
O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.313, firmou a tese de que nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC
. IV. Dispositivo e
tese 5
. Recurso não provido. Tese de julgamento: “
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda de saúde pública ajuizada
contra ente
público, devendo a fixação ocorrer por apreciação equitativa, destinando-se o valor exclusivamente ao aparelhamento da instituição
.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 8o-A, 932 e 1.040, III. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1140005/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.06.2023; STJ, Tema 1.313, j. 16.06.2025. (N.U 0001779-37.2019.8.11.0003, RODRIGO ROBERTO CURVO,
1a
Câmara de Direito Público e Coletivo
, J
.
26/08/2025,
DJE 26/08/2025)

No que tange ao critério de arbitramento dos honorários sucumbenciais, impõe-se a adoção da apreciação equitativa nas demandas envolvendo o direito à saúde, nos exatos moldes delineados pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema 1.313, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o que afasta a incidência do § 8o-A do art. 85 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, presentes os vetores do § 2o do art. 85 do CPC (zelo profissional, lugar da prestação, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido), considerado ainda o valor da causa de
R$ 320.000,00
e a natureza personalíssima e de valor inestimável da tutela
prestacional
de saúde, reputa-se razoável e proporcional o arbitramento, por equidade, de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de honorários sucumbenciais.

Ressalta-se que os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza de matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou readequação pode ser realizada de ofício pelo julgador, inclusive em sede recursal, sempre que necessário para adequá-los à complexidade da causa, ao valor econômico envolvido e à extensão do trabalho desenvolvido, sem que isso configure
reformatio in pejus
ou julgamento
extra petita
. Tal entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstram as ementas a seguir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, constitui efeito automático da interposição de recurso e não depende de provocação das partes, não caracterizando reformatio in pejus.

2.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser majorados de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.

3. A ausência de impugnação específica a fundamento autônomo suficiente para a manutenção do acórdão recorrido inviabiliza o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 283 do STF.

4. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.758.650/AM, rel
.
Min
.
Teodoro Silva Santos,
T2
, j
.
9/4/2025, DJEN 23/4/2025)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE REMOÇÃO DE CONTEÚDOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. ARTS. 54 E 55 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 284/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESNECESSIDADE DE PEDIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não configura ofensa aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, não obstante a oposição de embargos declaratórios, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.

3. A ausência de indicação do dispositivo de lei com interpretação divergente por outros tribunais inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. Incidência da Súmula 284 do STF.

4. "
Conforme entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ, a majoração dos honorários advocatícios, em sede recursal, independe de pedido da parte, não configurando reformatio in pejus ou julgamento extra petita
" (
AgInt
no REsp 1.922.403/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 13/3/2023).

5. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.806.722/SP, rel
.
Min
.
Raul Araújo,
T4
, j
.
18/12/2023,
DJe
20/12/2023)

Nessa mesma linha de raciocínio, cito a jurisprudência externada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da
Primeira Seção
(
AgInt
nos Sares n. 2362445/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 18/3/2025,
DJe
26/3/2025) e da
Corte Especial

(
AgInt
nos
EAREsp
n. 2013670/RS, rel. Min. Laurita Vaz, j. 26/9/2023,
DJe
2/10/2023).

Esta é a Jurisprudência desta egrégia
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, senão vejamos:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO REJEITADO. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, manteve a decisão que fixou honorários sucumbenciais em 5% sobre o valor da causa, reformando-a apenas para determinar que os honorários incidam sobre o proveito econômico obtido, com observância dos percentuais escalonados do art. 85, §§ 3o e 5o do CPC e redução pela metade, conforme o § 4o do art. 90 do mesmo diploma legal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado ao reformar de ofício
a
base de cálculo dos honorários advocatícios, fixando-os sobre o proveito econômico obtido, ainda que tenha negado provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial. 4. O acórdão embargado fundamentou expressamente que a alteração da base de cálculo dos honorários decorreu do reconhecimento de
error
in
judicando
, tratando-se de matéria de ordem pública passível de reexame de ofício. 5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os honorários advocatícios, enquanto consectários da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, sendo passíveis de revisão a qualquer momento, inclusive de ofício, sem configuração de reformatio in pejus
.
6. A alegação de que o proveito econômico seria superior à mera redução do valor da execução demandaria reexame do mérito, o que é vedado na via dos embargos de declaração. 7. O inconformismo da parte embargante com a redução do valor dos honorários não caracteriza contradição, mas mera discordância com o julgamento proferido, para a qual não se prestam os embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “A revisão de ofício da base de cálculo dos honorários advocatícios, quando fundada em matéria de ordem pública, não configura contradição no acórdão e não pode ser reavaliada em sede de embargos de declaração.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 3o, 4o e 5o; 90, § 4o; 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.221.117/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 13.03.2023; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.978.112/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 09.11.2022. (N.U 1000724-33.2025.8.11.0000, RODRIGO ROBERTO CURVO,
1a
Câmara de Direito Público e Coletivo, J
.
03/04/2025,
DJE 03/04/2025)

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. SUSPENSÃO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). OPERAÇÃO POLYGONUM. DIVIRGÊNCIA NA TIPOLOGIA VEGETAL. CERRADO. PERÍCIA TÉCNICA. PROVA INEQUÍVOCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REVISÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, determinando a reativação dos Cadastros Ambientais Rurais (CAR) das Fazendas Santa Inês e Formosa I, sobrestados em decorrência da Operação
Polygonum
, sob alegação de possíveis fraudes na tipologia vegetal das áreas rurais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar a legalidade da suspensão dos
CARs
e a consequente necessidade de reativação, com base nos critérios da razoável duração do processo e da ampla defesa; (
ii
) examinar a adequação dos honorários advocatícios fixados em sentença; III. Razões de decidir 3. As provas produzidas em Juízo demonstram que o órgão ambiental estadual manteve, de forma sumária e ilegal, as suspensões dos Cadastros Ambientais Rurais em comento, desprezando os diversos documentos técnicos que apontam que as áreas compreendidas pelos imóveis rurais apresentam tipologia vegetal de Cerrado. 4. O Estado de Mato Grosso não impugnou as provas apresentadas pelos apelados, limitando-se a alegar a necessidade de cautela administrativa, sem demonstrar de forma concreta a irregularidade dos cadastros. 5. A suspensão cautelar dos
CARs
, prevista para 180 dias, já perdura por mais de cinco anos, violando o princípio da razoável duração do processo e inviabilizando a exploração econômica dos imóveis rurais pelos administrados. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação desprovido. Honorários advocatícios retificados de ofício, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Teses de julgamento: “1. O Poder Judiciário pode revisar atos administrativos quando houver ilegalidade ou abuso de poder, especialmente em casos em que a Administração Pública comprometa direitos fundamentais de seus tutelados. 4.
Os honorários advocatícios configuram matéria de ordem pública, pelo que o Tribunal está autorizado a retificá-lo sem que isso configure reformatio in pejus, vide entendimento do Superior Tribunal de Justiça
.
” Dispositivos relevantes citados: Lei Federal n. 12.651/2012, art. 29; Lei Complementar Estadual n. 592/2017,
arts
. 5o e 9o; CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ –
AgInt
no
AREsp
1578138/SC, Rel. Min. Francisco Falcão,
DJe
19.10.2023; N.U 10000170647291002, Rel. Maurício Soares,
DJe
03/06/2019; N.U 1039644-21.2023.8.11.0041, Rel. Rodrigo Roberto Curvo,
DJe
17/12/2024; Tema Repetitivo no 1076, STJ. (N.U 1038393-36.2021.8.11.0041, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE,
1a
Câmara de Direito Público e Coletivo, J
.
01/04/2025,
DJE 01/04/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. Caso em exame: 1. Embargos de Declaração opostos por Roberto Zanoni contra acórdão que acolheu recurso do Estado de Mato Grosso para reduzir os honorários advocatícios pela metade, conforme o art. 90, § 4o, do CPC/2015. O embargante alega que a discussão sobre os honorários já havia sido objeto de decisão anterior, de modo que estaria preclusa a revisão
dos mesmos
. II. Questão em discussão: 2. Verificar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão quanto à preclusão da matéria referente à redução dos honorários advocatícios. III. Razões de decidir: 3. Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 4. A questão relativa à redução dos honorários advocatícios não configura qualquer vício, pois se trata de matéria de ordem pública,
revisável
de ofício pelo julgador, sem a incidência de preclusão. 5.
Precedentes jurisprudenciais do STJ confirmam que os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.
IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso conhecido e rejeitado. Tese de julgamento: "Os honorários advocatícios, por serem matéria de ordem pública, podem ser revisados a qualquer tempo, inclusive de ofício, a não se aplicar a preclusão." (N.U 1004931-51.2020.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
1a
Câmara de Direito Público e Coletivo, J
.
12/10/
2024, DJE
12/10/2024)

Assim, superada a alegação de suspensão processual, e considerando que a controvérsia sobre a fixação da verba honorária em demandas de saúde pública foi definitivamente resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.313, impõe-se adotar a apreciação equitativa como critério obrigatório. No caso concreto, avaliados os vetores do art. 85, §2o, do CPC — zelo profissional, natureza e relevância da causa, tempo despendido e trabalho realizado —, mostra-se razoável e proporcional o arbitramento da verba honorária em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se revela compatível com a natureza personalíssima da prestação e com a jurisprudência consolidada desta Corte.

Da Repartição dos Honorários Advocatícios entre os Entes Federativos à Luz da Solidariedade Constitucional (Tema 793/STF)

A responsabilidade solidária dos entes federativos pelo direito à saúde, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, abrange não apenas a obrigação de fornecer o tratamento médico ou medicamento pleiteado, mas também o dever de arcar com as consequências processuais decorrentes da sucumbência.

A jurisprudência desta egrégia Corte Estadual tem reiterado que, ainda que o cumprimento da obrigação principal seja direcionado a um dos entes, em observância à repartição administrativa de competências do Sistema Único de Saúde, tal medida não tem o condão de afastar a solidariedade constitucional nem de transferir integralmente a responsabilidade pelos honorários advocatícios a apenas um dos coobrigados.

Nesse sentido, tem-se decidido que a verba honorária deve ser distribuída de forma proporcional entre os entes demandados, em partes iguais, salvo disposição fundamentada em critério diverso.

Vejamos alguns precedentes do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a respeito do tema:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (TEMA 1.313/STJ). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL ENTRE OS ENTES FEDERADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em
exame 1
. Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, ao julgar procedente pedido de fornecimento de procedimento médico, fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, imputando o encargo exclusivamente ao ente estadual.

II. Questão em
discussão 2
. A controvérsia envolve: (i) a definição do critério de fixação da verba honorária em demandas de saúde pública, notadamente se deve prevalecer o percentual sobre o valor da causa ou a apreciação equitativa; e (
ii
) se é cabível atribuir a responsabilidade pelos honorários exclusivamente a um dos entes federativos demandados, embora ambos tenham sido condenados solidariamente.

III. Razões de
decidir 3
. Em atenção ao Tema n. 1.313 do STJ, fixado sob o rito dos recursos repetitivos, os honorários advocatícios em ações que versam sobre direito à saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, consideradas a natureza do direito tutelado, a complexidade da causa e o grau de zelo do patrono.

4. Diante da responsabilidade solidária entre os entes federativos pelo fornecimento de serviços de saúde (Tema 793 do STF), ambos devem arcar, de forma proporcional, com os honorários advocatícios, salvo disposição judicial em sentido diverso fundamentada em critérios constitucionais de repartição de competências.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para reformar a sentença exclusivamente quanto à fixação da verba honorária, que passa a ser arbitrada, por equidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser suportada em partes iguais entre Estado e Município de Tangará da Serra.

Tese de julgamento:

"1. Os honorários advocatícios em demandas que tratam do fornecimento de prestações de saúde pelo Poder Público devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015.
2.
A responsabilidade solidária entre os entes federativos abrange também o pagamento da verba honorária, que deve ser distribuída de forma proporcional entre os coobrigados."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 23, II, e 196; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 4o, III, e 8o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.313, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Primeira Seção, j. 11.06.2025; STF, Tema 793, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015.

(N.U 1010463-93.2024.8.11.0055, MARCIO VIDAL,
3a
Câmara de Direito Público e Coletivo, J
.
31/08/2025,
DJE 31/08/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO DE ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO INICIAL DA OBRIGAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por Município contra sentença que determinou fornecimento solidário de medicamento oncológico de alto custo (
Palbociclibe
125mg) e condenou ambos os entes federados ao pagamento de honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o direcionamento inicial da obrigação de fornecimento de medicamento oncológico de alto custo ao ente estadual, em observância às regras de competência do Sistema Único de Saúde; e (
ii
) saber se tal direcionamento implica necessariamente no afastamento da condenação em honorários advocatícios em relação ao ente municipal. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade dos entes federados no fornecimento de medicamentos é solidária, nos termos dos artigos 196 e 23, inciso II, da Constituição Federal. O Tema 793 do Supremo Tribunal Federal estabelece que, sem prejuízo da solidariedade, compete ao Poder Judiciário direcionar inicialmente o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências administrativas. 4. Medicamentos oncológicos de alto custo, como o
Palbociclibe
125mg com valor entre R$ 13.000,00 e R$ 15.000,00, caracterizam-se como de alta complexidade, competindo primariamente ao Estado seu fornecimento, segundo a organização hierarquizada do Sistema Único de Saúde. 5. O direcionamento inicial da obrigação material não afasta a responsabilidade processual solidária. A sucumbência decorre do insucesso da tese defensiva apresentada por todos os entes que integraram a relação processual, mantendo-se a condenação em honorários advocatícios. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso, mantidos os demais termos da sentença. Tese de julgamento: "
O direcionamento inicial do fornecimento de medicamentos de alto custo ao ente federado competente, em observância ao Tema 793 do STF e às regras de organização do Sistema Único de Saúde, não afasta a responsabilidade solidária nem exime os demais entes da condenação em honorários advocatícios.
". Dispositivos relevantes citados: CF,
arts
. 23, II, 196 e 198; CPC, art. 85. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; TJMT, AC n. 1000608-67.2024.8.11.0095, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.8.2025; TJMT, AC n. 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024. (N.U 1000958-17.2023.8.11.0022, JONES GATTASS DIAS,
3a
Câmara de Direito Público e Coletivo, J
.
05/09/2025,
DJE 05/09/2025)

A repartição do encargo sucumbencial guarda conformidade com os princípios da isonomia e da causalidade, assegura a efetividade da solidariedade federativa e impede que um dos entes suporte isoladamente o ônus decorrente da condenação, quando todos integraram a relação processual e foram solidariamente responsáveis pela obrigação de fazer.

Assim, impõe-se reconhecer que os honorários advocatícios fixados devem ser suportados, em iguais proporções, pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município, em consonância com a orientação consolidada pelo STF no Tema 793.

Do direcionamento do cumprimento da obrigação nas demandas de saúde pública, à luz da responsabilidade solidária e da repartição de competências (Tema 793/STF).

A controvérsia neste ponto reside em definir a responsabilidade primária pelo custeio e fornecimento do serviço de atendimento domiciliar (Home
Care
), indicado ao autor em razão do diagnóstico de "Demência na Doença de Alzheimer (CID F00), Sequelas de acidente vascular cerebral (CID 169.4), Outros transtornos não infecciosos dos vasos linfáticos (CID L89) e Outras doenças pulmonares obstrutivas crônicas (CID J44)". A necessidade do serviço foi tecnicamente aferida por meio da Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial (ABEMID), na qual o paciente obteve a pontuação de 23 (vinte e três) pontos, o que o enquadrou em caso de alta complexidade, demandando cuidados por 24 horas. A questão se estabelece, portanto, à luz da responsabilidade solidária dos entes federados pelo direito à saúde, diante da alegação do
Município de Rondonópolis
de que o serviço, por sua natureza de alto custo e complexidade, extrapola sua competência, e da tese de que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, em conformidade com as regras de repartição de competências do SUS e a orientação firmada no Tema 793 do STF.

É sabido que o direito à saúde se insere no rol dos direitos fundamentais, sendo assegurado pela Constituição Federal como direito de todos e dever do Estado. O princípio da reserva do possível não pode ser invocado de forma genérica para justificar o descumprimento de obrigações impostas pelo Poder Judiciário, especialmente quando se trata de garantir o direito à saúde.

Em casos como o presente, em que se pleiteia a concessão de tratamentos médicos essenciais, o princípio da reserva do possível deve ser analisado com cautela. A jurisprudência tem estabelecido que a escassez de recursos orçamentários não pode ser invocada como argumento absoluto para negar o fornecimento de medicamentos ou tratamentos médicos a pessoas em situação de vulnerabilidade, especialmente quando se trata de garantir o direito à vida e à saúde, que são direitos fundamentais protegidos constitucionalmente. A reserva do possível não pode ser um "escudo" para os entes federados descumprirem suas obrigações primordiais.

Com efeito, relativamente à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos
arts
. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

Portanto, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para serem acionados na demanda que visa à obtenção de tratamento da saúde, nos termos do artigo 196 e 23, I, ambos da Constituição Federal.

Nesse sentido, aliás, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, ano analisar o Tema 793, que “
[...] o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,
sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto
ou separadamente” (RE 855.178-RG Rel.
Min.Luiz
Fux, Tema 793, 6.3.2015) [
g.n
].

Logo, diante da solidariedade existente entre os entes públicos, não há que se falar em responsabilidade
exclusiva
do Estado de Mato Grosso, conforme alegado pelo ente municipal.

Não se olvide, contudo, que o artigo 198, caput e §1o, da Carta Magna estabelece que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento, de forma solidária, da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Sobre a questão, o Supremo Tribuna Federal, também no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu a tese a respeito da responsabilidade solidária entre os entes da federação e a necessidade de o julgador observar a repartição de competência em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
[
g.n
].

Contudo, a despeito da solidariedade, o mesmo precedente estabeleceu que incumbe ao magistrado observar a repartição de competências administrativas e direcionar o cumprimento da obrigação ao ente federativo primariamente responsável, resguardando-se o direito de regresso ou o ressarcimento posterior, se for o caso.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a sentença prolatada pelo juízo a quo determinou que os entes públicos disponibilizem o serviço de atendimento domiciliar (Home
Care
) ao autor. Tal serviço, prescrito ao paciente diagnosticado com "Demência na Doença de Alzheimer (CID F00), Sequelas de acidente vascular cerebral (CID 169.4), Outros transtornos não infecciosos dos vasos linfáticos e dos gânglios linfáticos (CID L89) e Outras doenças pulmonares obstrutivas crônicas (CID J44)
",
mostra-se indispensável ao tratamento, e sua classificação como prestação de alta complexidade e elevado custo foi tecnicamente confirmada. Conforme avaliação anexa, o paciente alcançou 23 (vinte e três) pontos na Tabela
ABEMID,
obtendo duas pontuações de valor 5 ("Acesso Venoso Periférico Contínuo" e "Dependente Total"
),
o que, segundo as regras da própria tabela
,
o classifica em Alta Complexidade.

A jurisprudência desta egrégia
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
se consolidou no sentido de que,
em demandas que envolvem o fornecimento de serviço de
Home
Care
de alto custo e complexidade
, a obrigação de fornecimento deve ser primeiramente direcionada ao Estado de Mato Grosso. Vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO PELO SISTEMA HOME CARE
. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
TRATAMENTO DE ALTO CUSTO. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMARIAMENTE, PARA O ESTADO DE MATO GROSSO
. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame: 1. Apelação cível interposta por município contra sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento de tratamento médico multidisciplinar em regime de Home
Care
a paciente idosa, com doenças crônicas e dependente de cuidados diários. A sentença determinou a responsabilidade solidária do Estado e do Município no cumprimento da obrigação. A parte apelada arguiu preliminar de ausência de dialeticidade. II. Questão em discussão: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação interposto apresenta ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.010, II, do CPC; e (
ii
) saber se a paciente, com base na Tabela ABEMID, tem direito ao tratamento domiciliar pelo sistema Home
Care
e se a obrigação de fornecimento deve ser direcionada ao Estado, considerando a repartição de competências no SUS e a solidariedade entre os entes federativos. III. Razões de decidir: 3. A preliminar de ausência de dialeticidade foi rejeitada, pois o apelante expôs razões recursais que demonstram o interesse na reforma da sentença. A jurisprudência do STJ entende que a repetição de argumentos da petição inicial ou contestação não caracteriza, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC). 4. A paciente, com diversas patologias e dependência total, preenche os critérios da Tabela ABEMID para cuidados de média complexidade, justificados por laudos médicos. 5.
A responsabilidade solidária entre os entes federativos no fornecimento de serviços de saúde é prevista constitucionalmente, mas, conforme o Tema 793 do STF, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao ente competente para o serviço de alta complexidade, no caso, o Estado de Mato Grosso
. 6. A responsabilidade do Município permanece, podendo ser acionada caso o Estado descumpra a decisão. IV. Dispositivo e tese: 7. Recurso provido em parte. Tese de julgamento: "1. A apresentação de razões recursais que demonstram o interesse na reforma da sentença afasta a preliminar de ausência de dialeticidade. 2. A responsabilidade solidária dos entes federativos permite o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente competente, conforme a repartição de competências do SUS. 3.
O fornecimento do tratamento de Home
Care
deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo de posterior redirecionamento ao Município em caso de descumprimento
." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 1.010, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 15.03.2017; STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC; TJ-MT, N.U 1012652-15.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.07.2024. (N.U 1001129-04.2023.8.11.0012, RODRIGO ROBERTO CURVO,
1a
Câmara de Direito Público e Coletivo, J
.
25/09/2024,
DJE 25/09/2024)

Diante disso, entendo que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

Oportuno registrar, contudo, que, caso não seja possível ao Estado assegurar o fornecimento completo do tratamento pleiteado, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde da paciente, cabendo-lhe eventual ação de ressarcimento contra o outro ente público responsável, segundo as regras de repartição de competências na área da saúde.

Esse também é o entendimento deste E. Tribunal. Confira-se:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CRIANÇA COM TEA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – PROVIDO EM PARTE.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.
Considerando a complexidade e especialidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional. (N.U 1018209-85.2021.8.11.0000, MARCIO VIDAL,
1a
Câmara de Direito Público e Coletivo, J
.
04/05/2022,

DJE 04/05/2022)

Tal divisão de competências, aliás, foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado no 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado no 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Conclusão

Em síntese, o provimento de ambos os recursos é
medida
que se impõe. A apelação da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso prospera, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.002, pacificou o entendimento de que são devidos honorários sucumbenciais à instituição quando atua contra qualquer ente público. Contudo, a fixação dessa verba, em demandas de saúde, deve seguir o critério da apreciação equitativa, conforme tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.313, sendo a responsabilidade pelo seu pagamento dividida em partes iguais entre os entes coobrigados, Estado e Município, em decorrência da solidariedade que rege a matéria.

Da mesma forma, o recurso do Município de Rondonópolis deve ser provido para alinhar a decisão ao Tema 793 do STF, que, sem afastar a responsabilidade solidária, orienta o direcionamento do cumprimento da obrigação principal ao ente federativo competente, conforme as regras de repartição administrativa do SUS. Tratando-se de serviço de Home
Care
de alta complexidade e custo elevado, a obrigação deve ser primariamente direcionada ao Estado de Mato Grosso, mantendo-se a responsabilidade subsidiária do Município para garantir a efetividade do direito à saúde do paciente.

Dispositivo

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
para reformar a sentença e condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo, por equidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem suportados em partes iguais pelos entes.

Igualmente,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
para, mantida a responsabilidade solidária, direcionar o cumprimento da obrigação de fazer, primariamente, ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária do ente municipal em caso de descumprimento, resguardado o direito de regresso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025